Tribunal: TJSP
Processo: 2218065-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou conhecimento a agravo, conquanto reconhecidas inadequação e supressão de instância na manifestada insurgência quanto à penhora de quotas sociais – Aventada possibilidade do conhecimento de matéria de ordem pública e omissões quanto a deduzidas impossibilidade de sub-rogação de crédito e ilegitimidade de parte – Omissões não reconhecidas - Matérias

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou conhecimento a agravo, conquanto reconhecidas inadequação e supressão de instância na manifestada insurgência quanto à penhora de quotas sociais – Aventada possibilidade do conhecimento de matéria de ordem pública e omissões quanto a deduzidas impossibilidade de sub-rogação de crédito e ilegitimidade de parte – Omissões não reconhecidas - Matérias que exsurgem por conta da constrição havida em quotas sociais e, portanto, haveriam de ser manifestadas em sede de impugnação, consoante já deduzido - Questões que deixaram de ser apreciadas por conta da ausência de conhecimento do recurso, mostrando-se desnecessário o apontamento quando a matéria não se apresenta disposta por corolário lógico – Pretensa rediscussão – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2218065-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JULIANA FACHADA CÉSAR RIBEIRO, é embargado RAFAEL NOGUEIRA PINTO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2218065-64.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21764
Fls. 2/5
Voto no 21764
Embargos de Declaração Cível no 2218065-64.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Juliana Fachada César Ribeiro
Embargado: Rafael Nogueira Pinto
Interessado: Celso Manoel Fachada
Juiz de Direito: Dr(a). Christopher Alexander Roisin
Embargos de declaração
V. Acórdão que negou
conhecimento a agravo, conquanto reconhecidas inadequação
e supressão de instância na manifestada insurgência quanto à
penhora de quotas sociais
Aventada possibilidade do
conhecimento de matéria de ordem pública e omissões quanto
a deduzidas impossibilidade de sub-rogação de crédito e
ilegitimidade de parte
Omissões não reconhecidas -
Matérias que exsurgem por conta da constrição havida em
quotas sociais e, portanto, haveriam de ser manifestadas em
sede de impugnação, consoante já deduzido - Questões que
deixaram de ser apreciadas por conta da ausência de
conhecimento do recurso, mostrando-se desnecessário o
apontamento quando a matéria não se apresenta disposta por
corolário lógico Pretensa rediscussão Impossibilidade
Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2218065-64.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21764
Fls. 3/5
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
JULIANA FACHADA CESAR RIBEIRO, em face do v. acórdão de fls.
1233/1235, por meio do qual fora negado conhecimento a agravo apresentado
diante de RAFAEL NOGUEIRA PINTO, conquanto reconhecidas
inadequação e supressão de instância na manifestada insurgência quanto à
penhora de quotas sociais.
Alega a embargante, em síntese, que os atos constritivos
extrapolam o quanto definido por esta C. Corte, em recurso anterior,
mostrando-se possível o conhecimento do agravo, no mérito, por conta da
matéria de ordem pública, referindo, ainda, omissões quanto a deduzidas
impossibilidade de sub-rogação de crédito e ilegitimidade de parte (fls.
01/06).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
No caso específico, não reconheço as apontadas
omissões, pois as matérias dispostas no recurso, concernentes à indevida sub-
rogação ou legitimidade, exsurgem por conta da constrição havida em quotas
sociais e, portanto, haveriam de ser manifestadas em sede de impugnação,
consoante já deduzido.
Tem-se, ademais, que as questões deixaram de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2218065-64.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21764
Fls. 4/5
apreciadas por conta da ausência de conhecimento do recurso, mostrando-se
desnecessário o apontamento quando a matéria não se apresenta disposta por
corolário lógico.
Vê-se, no mais, que a pretensão disposta no presente
recurso resvala na reanálise. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2218065-64.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21764
Fls. 5/5
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora